Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731856-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CACILDA MARIA JULIAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CACILDA MARIA JULIAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL SA (processo n. 0028742-57.2014.8.07.0007), acolheu, em parte, a impugnação ao bloqueio judicial ofertada pela agravante para, descontando o montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), decorrente de benefício previdenciário, manter hígido o bloqueio de R$ 2.389,77 (3.489,77 – 1.100,00). Nas razões do recurso, a agravante alega que sofreu bloqueio judicial de valores referentes a seu benefício previdenciário e ao acerto rescisório de seu falecido marido, Vicente Pinto de Lima, em sua conta bancária. Explica que o acerto rescisório do de cujus no valor de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) foi repassado pelo escritório de advocacia Global Associados e que o montante seria dividido entre a executada viúva e os demais filhos herdeiros. Argumenta que a certidão de óbito do de cujus consta como solteiro porque o reconhecimento de união estável entre ambos ocorreu via judicial, após seu falecimento. Nesta oportunidade, colaciona a decisão judicial. Sustenta que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, ou a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do agravo, para cassar ou reformar a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos elementos coligidos a este agravo (id’s 29651056/ 29652060), vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. De fato, o perigo de dano reside na possibilidade de transferência, para o Banco exequente, da quantia penhorada na conta corrente da agravante, acaso mantidos os efeitos da decisão agravada. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que a agravante conseguiu comprovar, por meio do documento de id 29651056, p. 2/4, a união estável com o executado Vicente Pinto Lima, bem como, por intermédio do documento de id 29651058, que o valor de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) depositado em sua conta pela empresa Global Associados em 23/08/2021, adveio de acertos de verbas trabalhistas do marido falecido, de onde se conclui que o bloqueio recaiu sobre valores destinados ao sustento da devedora, a rigor, impenhorável, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Para registro, não se desconhece o entendimento recente do c. STJ, no sentido de se autorizar, excepcionalmente, a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, contudo, no caso, o montante recebido pela agravante não se mostra excessivo, de modo que, a rigor, a penhora de percentual sobre tal valor se mostraria inviável. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator